Tribunal: STF
Processo: ARE 1506605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – CRIME DE DUPLICATA SIMULADA – ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS DIANTE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – PROVAS QUE FORAM DESENTRANHADAS DOS AUTOS COM A REJEIÇÃO DA PRIMEIRA DENÚNCIA – APELANTES QUE ARGUIRAM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ QUE TEVE CONTATO COM A PROVA ILEGAL – EXCEÇÃO ACOLHIDA – NOVA DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUIZ SUBSTITUTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS APELANTES – PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO – CRIME QUE SE CONSUMA COM A EMISSÃO DE DUPLICATA SEM CAUSA – ALEGAÇÃO DE QUE HAVIA RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES QUE CABIA À DEFESA COMPROVAR – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À DEFESA – ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DA RÉ ROSANA, QUE ALÉM DA PROPRIETÁRIA DA EMPRESA FOI QUEM ASSINOU AS DUPLICATAS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUE O RÉU JUNOT TENHA CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO DO RÉU JUNOT QUE SE IMPÕE. RECURSO 01 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO 02 CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando os autos verifica-se que em 15 de abril de 2019 foi oferecida denúncia, a qual foi rejeitada em 21 de agosto de 2019 diante do reconhecimento da quebra de sigilo bancário dos réus, por falta de determinação judicial para tanto. Foi determinado o desentranhamento de tais documentos. Apresentada nova denúncia, sem que os documentos obtidos de forma ilícita instruíssem o feito, mov. 119.1, a qual foi recebida, mov. 124.1.



    A defesa dos réus apresentou exceção de suspeição, uma vez que a magistrada que recebeu a denúncia havia tido contato com as provas obtidas de forma ilícita, mov. 175.1. A Exceção de Suspeição foi acolhida, sendo determinado que o Juiz de Direito Substituto atuasse no feito, inclusive ratificasse, ou não o recebimento da denúncia, mov. 200.1. O recebimento da denúncia foi ratificado, mov. 202.1, determinando-se o regular prosseguimento do feito.



    Dessa forma, inviável a decretação da nulidade da sentença, conforme requerido pelo apelante, uma vez que as provas ilícitas foram desentranhadas, não tomando conhecimento delas o julgador, não havendo quaisquer prejuízos para a parte.



    Rejeito a preliminar alegada.



    No mérito, os apelantes alegam a atipicidade da conduta, sustentando a existência de relação comercial entre as partes. Os réus foram denunciados pelo crime previsto no artigo 172, caput, do Código Penal, o qual dispõe que:



    “Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa”.



    O tipo penal descrito no art. 172 do Código Penal não requer a existência de prejuízo financeiro ou patrimonial direto para o sacado em razão da duplicata simulada, bastando a sua emissão sem base em operação mercantil, de forma simulada, pois a ofensa com essa conduta para além do dano patrimonial é em detrimento das relações comerciais e seus institutos, bem como às instituições envolvidas com o desconto dos títulos, conforme se extrai da lição de Cezar Roberto Bitencourt :



    “O bem jurídico protegido é o patrimônio, particularmente as relações econômicas provenientes do comércio, objetivando garantir a autenticidade dos institutos comerciais”. (BITENCOURT – Cezar Roberto, Código Penal Comentado, 4ª ed., Saraiva, São Paulo, 2007, pág. 782).



    (...)



    O fato de que as duplicatas foram emitidas é incontroverso nos autos, inclusive porque as duplicatas, sem aceite, estão juntadas aos autos, mov. 6.22.



    Por mais que os réus sustentem a existência da relação comercial deixaram de fazer prova de suas alegações. Apesar de afirmarem que as notas fiscais tenham sido subtraídas em um roubo que ocorreu, seria possível que diligenciasse junto ao banco que encaminharam as notas para desconto, requisitando a cópia de tais notas fiscais, porém mantiveram-se inertes.



    (...)



    A Defesa não requereu a produção da prova, deixou de requisitar que o banco apresentasse as notas fiscais, que deveriam ter acompanhado as duplicatas para a devida cobrança. Naturalmente, seria do seu interesse a juntada das notas fiscais, uma vez que devidamente emitidas e assinadas por Luiz Gastão Tramujas descaracterizariam o crime de emissão de duplicata simulada.



    (...)



    A prova oral produzida é suficiente para indicar que a ré de fato emitiu duplicatas sem causa, uma vez que não foram juntadas as notas fiscais que comprovem a venda da mercadoria. Assim, restou devidamente comprovada a materialidade do crime de emissão de duplicata simulada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente